Tribunal: TJDFT
Processo: 0755003-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0755003-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LOC LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, TIAGO PAULO DA SILVA NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0705055-29.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de LOC LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA e TIAGO PAULO DA SILVA NETO (agravados) que indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG (ID 52728759). O pedido liminar foi indeferido, conforme se vê da decisão de ID 54809016, com data de 09/01/2024. Na sequência, em 26/42024, o banco recorrente foi intimado para se manifestar sobre se ainda subsistia interesse no prosseguimento do presente agravo. Mas, em petição de ID 59138978 (de 15/5/2024), respondeu que ainda pretendia o respectivo julgamento de mérito. Relatado. Decido. Pois bem, em consulta aos autos originários, é possível constatar a existência da petição de ID 187732671 (de 26/02/2024), na qual o banco agravante assim se manifesta: Processo no 0705055-29.2022.8.07.0007 BANCO BRADESCO S.A., já qualificado nos autos do PROCESSO DE EXECUÇÃO que move contra LOC LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA e outros por seu procurador e advogado, vem expor e requerer o seguinte: Os Devedores embora devidamente citados, não efetuaram o pagamento do débito e nem nomearam bens à penhora, diante disso, o Credor requereu a busca de bens passíveis de constrições junto a diversos sistemas conveniados ao juízo, no entanto, em nenhum deles foi possível lograr êxito. Diante do exposto, haja vista a ausência de bens penhoráveis dos Devedores, o Credor concorda com a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano com fulcro jurídico no §1o e inciso III do art. 921 do Código de Processo Civil nos termos da decisão de id 183355408. Por fim, o Credor requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, EXCLUSIVAMENTE, em nome do advogado, Dr. José Walter de Sousa Filho (OAB/DF 3.394), sob pena de nulidade, nos termos do §5o, artigo 272 do CPC. Nestes Termos, Pede Deferimento. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Arthur Cloves de Oliveira OAB-DF 41.668 Note-se que a decisão objeto do presente agravo (ID 179199845) foi prolatada em novembro de 2023. Desse modo, está clara a ausência de interesse processual no prosseguimento deste recurso, pois se o banco agravante, estando ciente de que, mesmo com “a busca de bens passíveis de constrições junto a diversos sistemas conveniados ao juízo, (...), em nenhum deles foi possível lograr êxito”, se posicionou no sentido de que estava de acordo “com a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano com fulcro jurídico no §1o e inciso III do art. 921 do Código de Processo Civil”, então é porque terminou por se submeter à decisão que lhe indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, que, como afirmado, é objeto do presente agravo. Assim, tendo em vista que o banco agravante, depois de ter recorrido da decisão de ID 179199845, terminou por expressamente concordar com a suspensão do curso da execução nela determinada, não há mais razão para o prosseguimento deste agravo. Diante de todo o exposto, ante a perda superveniente do interesse processual, NÃO CONHEÇO do presente recurso, haja vista a prejudicialidade acima reportada, ex vi do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão. Não havendo recurso, arquivem-se os autos, com as providências de praxe. Brasília/DF, 18 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator